Tribunal: TJBA
Processo: 8010798-71.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010798-71.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS, MICHEL SOARES REIS APELADO: ESPOLIO JOAO GOMES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 STF. TEMA 1.428 STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática de Relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 1.612,09), sem resolução de mérito, por manifesta ausência de interesse de agir. O agravante sustenta a supremacia do interesse público e a necessidade de lei municipal específica para autorizar a desistência da cobrança ou definir o teto de executividade, alegando violação à autonomia administrativa e ao livre acesso à justiça. 2. As questões em discussão consistem em saber: (a) se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de pequeno valor fundamentada na ausência de interesse de agir e no princípio da eficiência administrativa; (b) se a aplicação das diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e dos Temas 1.184 e 1.428 do Supremo Tribunal Federal depende de regulamentação por lei local do ente federado exequente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, observada a necessidade de adoção prévia de meios extrajudiciais de cobrança. O interesse de agir, na vertente utilidade-necessidade, constitui pressuposto processual de ordem pública, cuja aferição compete exclusivamente ao Poder Judiciário no exercício da jurisdição, não se subordinando à discricionariedade política do administrador ou à existência de lei municipal autorizadora. 4. O princípio da eficiência administrativa impõe que a movimentação da máquina judiciária seja reservada para demandas que apresentem probabilidade real de recuperação do crédito em patamares superiores ao custo operacional do processo. No caso, a cobrança de R$ 1.612,09 revela-se manifestamente antieconômica, dado que o dispêndio de recursos públicos para o processamento da lide supera o benefício patrimonial pretendido, caracterizando a carência de ação pela inutilidade do provimento jurisdicional. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos (R$ 10.000,00) para a racionalização das execuções fiscais, diretriz esta que, conforme decidido no Tema 1.428 do STF, não usurpa a competência tributária dos entes federados nem interfere na autonomia administrativa local, devendo ser observada para o tratamento eficiente do acervo judiciário. A extinção judicial não importa em perdão da dívida, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança extrajudicial, notadamente por meio do protesto das certidões de dívida ativa, mecanismo mais célere e adequado para débitos de pequena monta. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010798-71.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada ESPOLIO JOAO GOMES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator.